Tribunal: TJSP
Processo: 1026715-46.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferis os motivos pelos quais a autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL e REPETIÇÃO DOBRADA – Empréstimo consignado dito não contratado – Declaração de

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, porquanto de sua simples leitura se podem inferis os motivos pelos quais a autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta ao seu conhecimento, a teor do contido no art. 1.010/CPC – Preliminar repelida.

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL e REPETIÇÃO DOBRADA – Empréstimo consignado dito não contratado – Declaração de nulidade por presunção legal, eis que o banco não se interessou pela prova pericial, denegando os demais pedidos – Insurgência pela autora – Descabimento – Ausência de qualquer desconto a justificar acolhimento do pleito de repetição – Contrato incluído em setembro de 2020 e excluído em outubro de 2020 – E sem prova de dano, seja ele material ou moral, não há que se falar em indenização – Honorários repartidos entre as partes e fixados por equidade em R$ 1.000,00 que devem ser conservados – Causa simples, sem inovação de tese jurídica e cujas teses não se provaram – Ausência de causa para majoração – Sentença mantida – Honorários devidos ao patrono do banco elevados para R$ 1.500,00, observada a gratuidade (art. 85, §11 c/c art. 98, §3o, CPC) - Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*